Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE

I – A natureza alimentar do saldo relativo aos valores destinados à previdência complementar deve ser aferida no caso concreto e a menos que fique comprovado que o participante resgatou as contribuições vertidas ao Plano, sem consumi-las para o suprimento de suas necessidades básicas, valendo-se, pois, do fundo de previdência privada como aplicação financeira, o saldo existente é impenhorável.

II – Na hipótese, contudo, não há qualquer elemento que permita concluir que o agravado se valha da previdência como investimento ou de que os valores não sejam utilizados para sua subsistência ou de sua família.

III – Negou-se provimento ao recurso.